Tribunal: TJBA
Processo: 8035999-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035999-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIRLENE DE SOUZA PIOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA RELATIVA À VALIDADE DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo, no qual se afastou a alegação de excesso de execução formulada em impugnação à penhora. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a aplicação de juros abusivos configuraria erro de cálculo, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a análise da alegação de excesso de execução decorrente de supostos juros abusivos, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido arguida em embargos à execução e estaria atingida pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da agravante e conclui que a alegação de abusividade da taxa de juros envolve discussão sobre a própria validade da obrigação exequenda.

A discussão acerca da validade de cláusulas contratuais e do valor da dívida deve ser deduzida em embargos à execução, meio processual adequado para a impugnação do mérito da obrigação executada.

A ausência de oposição de embargos à execução após a regular citação da executada acarreta preclusão consumativa quanto à possibilidade de discutir a validade das cláusulas contratuais e o montante da dívida.

A impugnação à penhora possui cognição limitada, restringindo-se a matérias relacionadas ao ato constritivo, como impenhorabilidade, excesso de penhora ou irregularidades formais da constrição.

A alegação de juros abusivos não configura mero erro aritmético ou material de cálculo, pois exige análise da validade de cláusulas contratuais e da relação jurídica subjacente, matéria incompatível com o âmbito da impugnação à penhora.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de juros abusivos e consequente excesso de execução envolve discussão sobre a validade da obrigação exequenda e deve ser arguida em embargos à execução.

A ausência de oposição de embargos à execução após a regular citação da parte executada acarreta preclusão quanto à discussão do valor da dívida e das cláusulas contratuais.

A impugnação à penhora possui cognição restrita às questões relativas ao ato constritivo, não sendo meio adequado para rediscutir o título executivo ou o montante da dívida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.